Tribunal: TJPA
Processo: 0801858-95.2021.8.14.0013
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801858-95.2021.8.14.0013

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CAPANEMA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPROVADA A NECESSIDADE DE USO DOS FÁRMACOS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECÍFICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE CAPANEMA PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE
818572

e RE 855.178). SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer o recurso e confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema

(Id. 10372269 – fls. 1/5) que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência

impetrada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Beatriz da Silva Barbosa em face do Município de Capanema, julgou procedente o pedido, para determinar que se forneça à Autora os medicamentos

FENOBARBITAL gotas, CARBAMAZEPINA suspensão, RISPERIDONA suspensão pelo tempo que se fizer necessário e na quantidade prevista, conforme prescrição médica.

Dos autos se extrai que Beatriz da Silva Barbosa, portadora de paralisia cerebral necessita fazer uso contínuo e diário dos medicamentos Fenobarbital Gotas, Carbamazepina Suspensão e Risperidona Suspensão, sob pena da ocorrência de reiteradas convulsões que agravam seu quadro de saúde e colocam em risco a sua vida.

Esclarece que duas semanas antes do término das medicações um familiar se desloca até a farmácia popular em busca dos medicamentos, todavia desde a última procura tem sido informado que os mesmos não estão disponíveis.

Diante da urgência, a Promotoria de Justiça manteve contato telefônico com servidores municipais, todavia as informações transmitidas não asseguraram a entrega da medicação dentro do prazo máximo de 24 horas, pois ainda haveriam pendencias burocráticas na aquisição tornando imperiosa a adoção de providências judiciais que salvaguardem o direito á saúde da paciente.

Postula a concessão da antecipação da tutela e, ao final, a total procedência do pedido para garantir o fornecimento do fármaco e todo o acompanhamento terapêutico necessário.

Em decisão de ID 10372252 – fls. 1/5, o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência, na forma requerida pela autora, determinando que Município de Capanema assegurasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento dos seguintes medicamentos: FENOBARBITAL gts (4 vidros), CARBAMAZEPINA susp (6 vidros), RISPERIDONA susp (2 vidros), em favor da paciente BEATRIZ DA SILVA BARBOSA, garantindo a continuidade do tratamento de saúde que a paciente necessita, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Ministério Público, em manifestação de ID 10372268 – fls. 1/3, informa o cumprimento voluntário da liminar pelo Município de Capanema.

Sobreveio a sentença (ID 10373369 – fls. 1/5), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e, por conseguinte, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA deferida no ID. 35533051, em favor de BEATRIZ DA SILVA BARBOSA.

Assim, condeno definitivamente o MUNICÍPIO DE CPANEMA à obrigação de fazer, já determinada e cumprida em sede liminar, julgando o processo extinto com resolução do mérito.

Por fim, ressalto que, segundo entendimento do STJ (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder, um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Isento de custas, na forma do art. 40, II, da Lei 8.583/17.

Sem honorários advocatícios em favor do Ministério Público, forte no art. 128, § 5º, II, a, da Constituição da República.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para cumprimento do disposto no art. 496, CPC.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se, Registre-se. Intimem-se.”

Certificada a não interposição de recursos voluntários pelas partes (ID 10372274 – fls. 1)

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 10430064 – fls. 1/6, pronuncia-se pela manutenção integral da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário e passo à análise.

Tratam os autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência

com o objetivo de que o Município de Capanema forneça à requerente os medicamentos Fenobarbital Gotas, Carbamazepina Suspensão e Risperidona Suspensão, eis que se trata de paciente portadora de paralisia cerebral, bem como todo o acompanhamento terapêutico necessário.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Sobre este tema, o STF, no julgamento do RE 818572 AgR/Ce, reconheceu a Repercussão Geral do assunto e assentou o entendimento da solidariedade entre os Entes Públicos em reação às
demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo.

Agravos regimentais no recurso extraordinário. Julgamento conjunto. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. Solidariedade entre os entes federativos. Existência. Fornecimento de medicamentos de alto custo. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Artigo 543-B do CPC e art. 328 do RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (RE 818572 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Na mesma linha, fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em
promover o tratamento médico necessário à saúde
no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Dessa feita, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente estadual em disponibilizar o medicamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Assim, no caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente, Beatriz da Silva Barbosa.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/03/2023